Tribunal: TCU
Processo: 036.546/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de João Ribeiro Barroso, ex-prefeito do Município de Itapipoca-CE e Dagmauro Sousa Moreira, ex-prefeito do aludido município na gestão 2013 2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Urbano, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Projovem Urbano, no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno do TCU (RITCU), as contas de Dagmauro Sousa Moreira, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável João Ribeiro Barroso, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/6/2012 2.028,17 Débito 3/7/2012 1.431,47 Débito 4/7/2012 198,00 Débito 18/7/2012 3.600,25 Débito 18/7/2012 796,00 Débito 25/7/2012 264,00 Débito 31/7/2012 1.420,00 Débito 1/8/2012 30.380,27 Débito 4/9/2012 14.192,59 Débito 11/9/2012 2.028,17 Débito 18/9/2012 264,00 Débito 20/9/2012 5.027,79 Débito 20/9/2012 660,00 Débito 20/9/2012 2.600,00 Débito 25/9/2012 318,00 Débito 25/9/2012 441,00 Débito 26/9/2012 2.123,70 Débito 1/10/2012 130.000,00 Débito 1/10/2012 12.059,75 Débito 15/10/2012 336,00 Débito 15/10/2012 243,00 Débito 1/11/2012 12.059,75 Débito 13/11/2012 336,00 Débito 21/11/2012 135,00 Débito 23/11/2012 1.197,88 Débito 6/12/2012 12.160,19 Débito 10/12/2012 1.095,62 Débito 10/12/2012 256,00 Débito 10/12/2012 336,00 Débito 12/12/2012 576,00 Débito 18/12/2012 2.280,00 Débito 24/12/2012 3.125,27 Débito 24/12/2012 3.783,54 Débito 3/10/2012 130.000,00 Crédito 9.3. aplicar ao responsável João Ribeiro Barroso a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.